Tribunal: TJDFT
Processo: 0737957-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737957-29.2017.8.07.0001 APELANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA APELADO: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR